Tribunal: TJDFT
Processo: 0753604-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ENVIO NÃO SOLICITADO. COBRANÇA DE ANUALIDADE. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRÁTICA ABUSIVA. SÚMULA 532 DO STJ. UTILIZAÇÃO FORÇADA DOS SERVIÇOS CONFIGURA DANO MORAL. VALOR FIXADO NA ORIGEM ADEQUADO E PROPORCIONAL. ANÁLISE DO VALOR DA ASTREINTE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora afirma nunca ter sido correntista do banco réu, mas recebeu um cartão de crédito não solicitado em seu antigo endereço. Após algum tempo recebeu cobranças de anuidades, mesmo sem nunca ter desbloqueado o cartão.
2. O banco se insurge contra sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedentes em partes os pedidos para: 1) declarar inexistente o débito referente ao cartão de crédito; 2) condenar o réu na obrigação de não realizar novas cobranças referente ao cartão de crédito, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada nova cobrança; 3) condenar o Réu a pagar à Autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de correção monetária desde o arbitramento, e juros legais a partir da citação, a título de compensação por danos morais.
3. Em suas razões recursais, o banco requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e defende a reforma da sentença para reconhecer a improcedência do dano moral, a redução do valor imposto a título de danos morais e a limitação de valor máximo da multa.
4. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de possibilidade de execução provisória da sentença e eventual dificuldade de restituição não constituem motivos idôneos a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso. Negado efeito suspensivo.
5. Mérito. O envio de cartão de crédito sem a solicitação do consumidor constitui prática comercial abusiva vedada pelo art. 39, inciso III, do CDC, bem como pela súmula 532 do STJ. Diante deste quadro fático-probatório, conclui-se pela existência de prejuízo financeiro, configurado na cobrança de anualidade de cartão de crédito sem a prévia e expressa anuência do consumidor, o que torna a prática indenizável.
6. No caso em tela, trata-se de instituição financeira de grande porte, familiarizada com a vedação da prática pelo ordenamento jurídico, e que mesmo assim forçou a utilização do cartão de crédito ao consumidor. Desse modo, verifico também a incidência do dano moral, pois receber cartão de crédito não solicitado ultrapassa o que se considera mero aborrecimento. Cito precedente de alto valor persuasivo por se tratar do mesmo banco: Acórdão 1308990, 07177419420208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. BARBARA MONTEIRO LYRA vs BANCO BRADESCO SA e BANCO BRADESCO SA.
7. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos. A coerência dessa assertiva reside no entendimento de que a justiça deve ser aplicada a cada caso concreto, segundo as suas peculiaridades, principalmente no que se refere ao complexo quadro fático de que se reveste o dano moral, quando diversos fatores objetivos e subjetivos (em certo grau) devem ser sopesados pelo julgador. A gravidade do dano, o grau de culpa, o procedimento do ofensor, bem como a situação econômica do ofensor. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juízo sentenciante está adequado, não havendo excesso ou insuficiência que atraiam a sua modificação.
8. Quanto ao pedido de limitação do valor da astreinte, referente à obrigação de não fazer, registro que o art. 537 do CPC permite ao julgador modificar o valor ou a periodicidade da multa e, inclusive, excluí-la caso verifique ter se tornado excessiva. Além disso, a análise da situação fática que ensejou a pena de multa pode ser feita tanto na fase de conhecimento quanto nas execuções provisórias e definitivas. Precedente: Acórdão 1328331, 07386514520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Partes: BANCO BRADESCO SA vs LUANA OLIVEIRA VALENTE DE BITTENCOURT.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.